Tribunal: STF
Processo: HC 203184
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO, LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renato Sousa Fonseca, advogado, em benefício de André Luís Pereira da França, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 6.8.2019, desproveu os embargos recebidos como agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Nefi Cordeiro, que não conheceu do Habeas Corpus n. 504.490/SP.
O Caso
    2. O paciente foi preso temporariamente, convertida a prisão em preventiva, e depois denunciado, juntamente com outros dezessete corréus, pela prática de roubo qualificado, latrocínio consumado e tentado, entre outros delitos (duas vezes no caput e inc. II do § 3º do art. 157 c/c inc. II do 14 e caput do art. 29; uma vez no caput e inc. II do § 3º do art. 157 c/c o caput do 29; no caput e inc. I do § 1º do art. 250 c/c o caput do art. 29; e caput e § 2º do art. 251 c/c o caput do art. 29, todos do Código Penal).
    Conforme a extensa e minuciosa denúncia de 213 páginas (doc. 2), em 16.10.2017, o paciente teria se envolvido em “mega-assalto” contra a Empresa de valores Protege, quando, juntamente com outros acusados, teriam subtraído, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo de grosso calibre (metralhadoras ponto 50), com explosões, fuzis AR 15, diversas marcas, pistola, enfim, armamentos pesados, a importância de R$ 7.956.823,70, em espécies, e R$ 160.363,29, em cheques de terceiros, subjugando as forças policiais daquela cidade, que ficaram confinados dentro do quartel do CPI 10, (Comando de Policiamento do Interior), sobre forte artilharia enquanto parte do grupo armado bloqueava as ações da Policia Militar. 
    Em razão dessas e de outras condutas, em especial das explosões, vários imóveis vizinhos da empresa vítima foram danificados, veículos incendiados, algumas pessoas com lesões corporais de natureza grave, um policial cível foi alvejado e morto pelos criminosos e foi paciente acusado de ter sido o executor dos disparos quando o policial já estava rendido (fl. 434, doc. 2).
    3. Contra a decretação da prisão preventiva do paciente, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2028017-51.2019.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS – Paciente denunciado como incurso no artigo 157, “caput”, e § 3º, inciso II (redação dada pela Lei nº 13.654/2018), c/c os artigos 14, inciso II e 29, “caput”, todos do Código Penal, por duas vezes, uma vez no artigo 157, “caput”, e § 3º, inciso II (redação dada pela Lei nº 13.654/2018), c/c o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal; no artigo 250, “caput”, e § 1º, inciso I, c/c o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal; no artigo 251, “caput”, e § 2º, c/c o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Conversão da prisão temporária em prisão preventiva do paciente - Pleito pelo revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória do paciente para aguardar o desenrolar da persecutio criminis instaurada, expedido o competente alvará de soltura em favor do paciente – Alegação de falta de fundamentação adequada da decisão que indeferiu o pedido formulado em favor do paciente de revogação da prisão preventiva - Questões relacionadas ao mérito da imputação que devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal - Impossibilidade de análise no estrito âmbito de cognição deste remédio heroico - Feito cujo prazo de trâmite se revela razoável e proporcional –Constrangimento ilegal inexistente - Ausência de teratologia – Ordem denegada“ (fls. 477-489, doc. 2).
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 504.490/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Nefi Cordeiro, por deficiência na instrução, em 10.6.2019, anotando-se que, “compulsando o presente feito, com 509 páginas, constato que a peça inicial veio desacompanhada de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, documento indispensável para o deslinde da controvérsia, bem como para verificação de eventual supressão de instância”.
    A decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele tribunal, em 6.8.2019, que recebeu os embargos de declaração da defesa como agravo regimental, negando provimento ao pedido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DO DECRETO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, devem os embargos de declaração ser recebidos como agravo regimental, quando inexistentes vícios internos no édito combatido. 2. Quando consta na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia referência ao decreto prisional, então, essa última peça processual é essencial para a análise da validade da medida cautelar. 3. Não acostada aos autos cópia do decreto de prisão preventiva, a instrução está deficiente, o que impede o conhecimento da matéria. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
    5. Esse é o julgado objeto desta impetração, na qual o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação.
    Sustenta que a posterior decisão em que se manteve a custódia cautelar “sobre a infundada alegação de que não houve mudanças nos fatos mostra-se totalmente desprovida de qualquer fundamentação válida. Como sabido, ilações abstratas ou suposições futurísticas acerca da gravidade do delito em apuração e de clamor público são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional que é a prisão preventiva”. 
      Estes os requerimentos e o pedido:
    “Posto isto, e considerando que, a prisão é medida de extrema exceção; que a gravidade do delito por si só, não pode ensejar a prisão do paciente, conforme cediço pela doutrina e jurisprudência; que a custodia antes o trânsito em julgado de sentença penal condenatória é medida de exco, em um primeiro momento, no sentido de conceder a liminar de ordem de habeas corpus, como no sentido de pôr o paciente em liberdade para aguardar o desenrolar da persecutio criminis instaurada como ato reparatório do constrangimento já causado, bem como por constituir tal omissão a que mais se coaduna com os fins e princípios colimados pela sistemática processual penal, concedendo-se ao final o presente habeas corpus, como medida de JUSTIÇA! 
    Por conseguinte, concedida a liberdade provisória, requer seja expedido o competente ALVARÁ DE SOLTURA, endereçada ao local em que esteja custodiado o ora Paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. No acórdão impugnado, ao se manter a decisão pela qual não conhecida a impetração por deficiência na instrução, não se diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:
    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ. Precedentes: HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017; e RHC 128.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018. 2. In casu, a deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação do risco de ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 198.062-AgR, de que foi Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe de 17.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.705-AgR, de que fui Relatora, Segunda Turma, DJe de 25.11.2020).
    8. Registre-se não ser possível eventualmente suprir a apontada deficiência de instrução neste habeas corpus, pois, não tendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado sobre a alegada legalidade da prisão preventiva decretada e demais alegações do paciente, seu exame per saltum por este Supremo Tribunal importaria inadmissível supressão de instância.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente e dezessete corréus foram denunciados pela prática de roubo qualificado, latrocínio consumado e tentado, entre outros delitos.
    Extrai-se da fundamentação do acórdão prolatado pelo tribunal estadual, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreta de sua conduta, evidenciada não somente pelo roubo qualificado de elevada quantia, em concurso de agentes, explosões, incêndios e com uso de armas de grossos calibres, subjugando um batalhão da polícia militar, mas também pela afirmada participação direta no latrocínio de um policial civil rendido durante a operação. Mencionou-se, ainda, o demonstrado risco de reiteração delitiva, apontando-se que, “em liberdade, poderá voltar a delinquir, inclusive intimidando vítimas e testemunhas a fim de prejudicar a produção da prova, ou mesmo empreender fuga, impedindo à execução da possível reprimenda, evidenciando que se trata de pessoa de alta periculosidade, donde o receio de que venha a atentar contra a ordem pública” (fls. 671-678, doc. 3). 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a reiteração delitiva serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “FLAGRANTE – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerado o crime de roubo, cometido mediante concurso de pessoas, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória” (HC n. 170.728, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.10.2019). 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.12.2017).
      “HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução do crime de latrocínio. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 137.658, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2017). 
     “Habeas corpus. 2. Latrocínio. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado risco de reiteração delitiva. Gravidade concreta do delito. Precedentes. 5. Não configurado constrangimento ilegal. Ordem denegada” (HC n. 128.715, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2015). 
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora